Tribunal: STF
Processo: Rcl 41075
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação proposta em face de acórdão proferido pela Turma Recursal da Comarca de Araraquara/SP (autos nº 1002709-16.2019.8.26.0037), que, em sede de agravo interno, manteve a inadmissão do recurso extraordinário, com base no tema 163 da repercussão geral (art. 1.030, I, b, do Código de Processo Civil).
    2. O reclamante (Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária) narra haver ingressado com ação na qual pleiteou a repetição de indébito dos valores descontados da sua remuneração a título de contribuição previdenciária incidente sobre adicional de insalubridade. O pedido foi julgado improcedente em primeiro e segundo graus. Interposto recurso extraordinário, este foi inadmitido. No agravo em recurso extraordinário, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para o Colégio Recursal de Araraquara para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário foi inadmitido novamente, tendo em conta o tema 163 da repercussão geral. Interposto agravo interno, este foi desprovido. O órgão reclamado concluiu que, como o adicional de insalubridade integra a remuneração para fins de aposentadoria, em razão do art. 6º da Lei Complementar estadual nº 432/1985, deve ele igualmente integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. 
    3. Sustenta o reclamante que, como já foi reconhecida a incompatibilidade, com a Constituição Federal, da extensão do adicional de insalubridade aos inativos e pensionistas do Estado de São Paulo, por força de dispositivo da LC estadual nº 432/852 (tema 448 da repercussão geral), não deveria a parcela integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Alega, assim, a má aplicação do tema 163 da repercussão geral.
    4. Pede, ao final, (i) a procedência da reclamação, para reformar e sustar os efeitos do acórdão reclamado; e (ii) a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC).
    5. Deferi a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 9). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou informações (doc. 17).
    6.  O Estado de São Paulo (parte beneficiária da decisão reclamada) apresentou contestação, sustentado a ausência de aderência estrita entre o caso dos autos e os paradigmas apontados pelo reclamante. Defende que não se declarou, no Tema 448, “a inconstitucionalidade do artigo 6º da Lei Complementar nº 432/85 do Estado de São Paulo”, o que se decidiu foi que “não é possível a extensão do adicional de insalubridade aos policiais inativos que se aposentaram antes da sua instituição ou que não trabalharam em condições insalubres” (doc. 12). O ente público interpôs, ainda, agravo interno contra o deferimento da liminar (doc. 14).
    7. É o relatório. Decido.
    8. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    9. No caso em análise, o recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite impugna acórdão que manteve sentença de improcedência de pedido de restituição de valor relativo a desconto de contribuição previdenciária incidente sobre adicional de insalubridade. As decisões afirmaram que a contribuição previdenciária incide sobre o adicional, por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor, com base no art. 6º da LC estadual nº 432/1985. Por essa razão, o recurso extraordinário foi inadmitido, com fundamento na assertiva de que o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada no tema 163 da repercussão geral, no seguintes termos: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
    10. Extrai-se da tese acima que, se não é incorporável a parcela aos proventos de aposentadoria do servidor, não pode sofrer incidência de contribuição previdenciária.
    11. Em cognição sumária, assinalei que o Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do RE 642.682-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, pela inconstitucionalidade da extensão, prevista na LC estadual nº 432/1985, do adicional de insalubridade aos proventos dos inativos e pensionistas: “É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo” (Tema 448). Firmou-se o entendimento de que o adicional de insalubridade instituído pela referida legislação tem natureza pro labore faciendo, ou seja, só é devido aos militares do Estado de São Paulo que exerçam atividade insalubre devidamente comprovada documentalmente, não podendo o referido adicional ser estendido aos militares reformados ou aos seus pensionistas. 
    12. Em exame mais aprofundado da matéria, verifiquei, no entanto, que a incorporação reconhecida pelo órgão reclamado não teve por fundamento simplesmente regra de extensão entre ativos e inativos, mas, sim, norma que estabelece cálculo dos proventos de aposentadoria, estabelecida no art. 6º da LC estadual nº 432/1985, nestes termos: no “cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional”. 
    13. A citada norma não foi objeto de apreciação no paradigma do Tema 448, tendo em conta que se analisou apenas a possibilidade de extensão do adicional de insalubridade (da LC nº 432/1985) aos inativos que se aposentaram “antes de sua instituição ou que não serviram em condições insalubres” (AI 493.401-AgR, Rel. Min. Eros Grau, grifos acrescentados). Nessa linha destacou o Ministro Presidente ao negar pedido idêntico ao presente: “no julgamento do Tema 448 (RE 642682, Rel. Min. CEZAR PELUZO), esta CORTE não examinou a discussão em torno da recepção do art. 6º da Lei Complementar 432/85 pela Constituição Federal de 1988” (Rcl 40.908, Rel. Min. Dias Toffoli, grifos acrescentados). 
    14. Dessa forma, firmada a premissa de que a verba é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor, com base no art. 6º da LC estadual nº 432/1985, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 163, pelo que não procede a alegada má aplicação da sistemática da repercussão geral. Ressalto, ademais, que o reexame da premissa exigiria a análise de direito objetivo, ao que não se presta a reclamação. Nesse sentido decidiu a Primeiro Turma em caso idêntico recentemente submetido a julgamento em sessão virtual:
    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AOS TEMAS 163 E 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 163, pois assentou que a contribuição previdenciária incide sobre o adicional, por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria dos servidores.
    2. É insubsistente a alegação de violação ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no Tema 448 (RE 642682, Rel. Min. CEZAR PELUZO), uma vez o objeto de debate no referido paradigma ficou restrito à constitucionalidade da extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos e pensionistas, instituída pela Lei Complementar Estadual 432/1985 do Estado de São Paulo, o que, obviamente, não se aplica ao caso, tendo em vista que o ora reclamante pertence ao quadro de agentes de segurança penitenciária. Em caso idêntico, essa mesma orientação foi fixada no âmbito da Segunda Turma (Rcl 40.271 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/6/2020). Cito, também, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 39.921, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/4/2020; Rcl 40.267, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 6/5/2020; Rcl 40.723, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/5/2020; Rcl 40.726, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 29/5/2020; Rcl 40.908, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Presidente, DJe de 10/6/2020; Rcl 41.526, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Presidente, DJe de 23/6/2020; Rcl 40.730, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/7/2020; Rcl 41.040, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/7/2020.
    3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 41.332 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
     15. Acrescento, por fim, que esta Corte, com fundamento na Súmula 280 (por ”ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”), tem negado seguimento a recursos extraordinários semelhantes ao qual a parte reclamante visa dar trâmite, cujos objetos são igualmente acórdãos do TJSP amparados neste mesmo dispositivo local (nesse sentido: RE 1.245.293, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.247.373, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.246.446, Rel. Min. Edson Fachin).
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, revogada a medida liminar. Prejudicado o agravo interno.
    17.  Fixo em R$ 1.000 (mil reais) os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015) - suspensos, no entanto, pelo deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º).
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator